Tribunal: STF
Processo: ARE 1336047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 12.514/2011. APLICAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE. INSTITUIÇÃO QUE TRANSCENDE O CARÁTER DE CONSELHO PROFISSIONAL, EM RAZÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS.

    1. No julgamento da ADI 3.026/DF (Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 29/9/2006), o Plenário desta CORTE decidiu que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) possui natureza jurídica diferenciada, pois exerce “um serviço público independente”, razão pela qual não pode considerada como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional, pois não está voltada exclusivamente a suas finalidades corporativas, fiscalizando não apenas a atividade profissional de seus pares, mas de toda a ordem constitucional.

    2. A OAB encontra-se legitimamente submetida à Lei 8.906/1994, cujos arts. 46 e 58, IX, conferem-lhe competência para fixar os valores de suas contribuições.

    3. Agravo conhecido para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário e julgar improcedente o pedido inicial. Tema 1180, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “1. O art. 6º, inciso I, da Lei 12.514/2011, que limita o valor da anuidade aos diversos Conselhos Profissionais, não se aplica à Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A fixação e cobrança das contribuições anuais de advogados são regidas especificamente pelo Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), pois a Ordem dos Advogados do Brasil possui finalidade institucional, além das corporativas, uma vez que a advocacia é indispensável à administração da Justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua “categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”, por exercer “um serviço público independente” (ADI 3.026/DF, Rel. Min. EROS GRAU).”

1. O art. 6º, inciso I, da Lei 12.514/2011, que limita o valor da anuidade aos diversos Conselhos Profissionais, não se aplica à Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A fixação e cobrança das contribuições anuais de advogados são regidas especificamente pelo Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), pois a Ordem dos Advogados do Brasil possui finalidade institucional, além das corporativas, uma vez que a advocacia é indispensável à administração da Justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua “categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”, por exercer “um serviço público independente” (ADI 3.026/DF, Rel. Min. EROS GRAU).